Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. USO DE ALGEMAS. SESSÃO PLENÁRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE ENTES QUERIDOS DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. FRAÇÃO. AJUSTE. O uso de algemas durante o julgamento plenário do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, quando necessário para garantir a segurança dos presentes, como justificado pelo Juiz Presidente. O número de agentes de segurança presentes na sessão, por si só, não é capaz de garantir a segurança, quando alta a periculosidade dos acusados. O fato de o crime ter sido praticado na presença dos familiares da vítima, sobretudo de filho menor, autoriza o agravamento da pena, a título de valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Na segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea que justifique fração diversa, a redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, há de ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base fixada.